Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741834-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES PACIENTE: WELITON LUAN DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 9.6.20 pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 11.6.20 (ID 19867961; ID 68182829 – autos 0722349-83.2020.8.07.0001). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há provas de traficância por parte do paciente, que não era proprietário da droga apreendida. E o paciente, que tem residência fixa, conquanto tenha sido condenado por fato análogo há quatro anos, cumpre prisão domiciliar sem que tenha reiterado no cometimento de crimes. Conforme auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso na companhia de outras duas pessoas, em contexto de traficância. Após denúncias anônimas de tráfico na região, a polícia realizou filmagens em que se constatou o coautor entrando na residência onde ocorreu o flagrante, e após pegar a droga – crack -, a vendeu para usuário, posteriormente identificado (ID 68182838/44 – autos 0722349-83.2020.8.07.0001). Após abordagem do coautor que vendeu a droga, os policiais entraram na residência, lá encontrando o paciente e outro coautor, e, na posse deles, dinheiro em espécie, porções de maconha e crack. Escondidos no telhado da casa, ainda encontraram mais droga, dinheiro, duas balanças de precisão e munições calibre .32 (ID 19867965, p. 1/3). A proprietária do lote confirmou que o imóvel dos fundos foi alugado ao paciente. Relatou que havia sempre uma grande movimentação de pessoas na casa dos fundos, mas desconhecia o caráter ilícito da atividade dele. Confirmou, ainda, os objetos apreendidos pelos policiais na posse do paciente, no dia do flagrante (ID 19867962, p. 4; ID 68182829, p. 7 - autos 0722349-83.2020.8.07.0001). Segundo denúncia, as drogas apreendidas consistiram, especificamente, em três porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 2,47g; duas porções de crack, perfazendo a massa líquida de 6,22g; e oito comprimidos, acondicionados em blíster, perfazendo 2,26g (ID 19867962, p. 2). Laudo preliminar atestou a natureza dos entorpecentes apreendidos – maconha e cocaína -- e a eficiência dos petrechos típicos de traficância (ID 68182833 – autos 0722349-83.2020.8.07.0001). Os objetos apreendidos estão conforme auto de apresentação e apreensão (ID 68182831 - autos 0722349-83.2020.8.07.0001). A prova da materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, o que é corroborado pela decisão que recebeu a denúncia (ID 71430434 – autos 0722349-83.2020.8.07.0001). O crime é daqueles que admite a prisão preventiva, estando igualmente presente o periculum libertatis (CPP, arts. 312 e 313). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante – paciente preso em sua residência, na posse de drogas de naturezas variadas (maconha e crack), acondicionadas e em pequenos fragmentos, a quantidade de dinheiro em espécie apreendida, além dos petrechos típicos de traficância (balanças de precisão) -- são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. O paciente é reincidente específico - registra condenação definitiva por tráfico de drogas (ID 19880881) -, além de condenações definitivas pelos crimes de homicídio qualificado tentado, posse de arma de fogo e receptação (IDs 19880879 e 19880878). E, não bastasse, quando do flagrante, cumpria pena de prisão domiciliar, tendo sido preso em endereço – apontado por testemunha como residência dele - diverso daquele indicado ao juízo. A reincidência específica do paciente, as demais condenações, e as circunstâncias do crime de tráfico de drogas demonstram que o paciente é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. E mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Beneficiado com a prisão domiciliar, não só a descumpriu, como cometeu novo crime. Se não cumpriu as condições da prisão domiciliar, por certo não observará as medidas cautelares diversas que lhe sejam impostas. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva, especialmente se o crime foi cometido em residência. Saliente-se que, em 2.9.20, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente pelo juiz de origem, cumprindo o disposto no art. 316, § único, do CPP. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES